Tribunal: TJMT
Processo: 0000133-23.2014.8.11.0017
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000133-23.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IVANGIL PEREIRA SOARES - CPF: 875.855.531-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO RUBENS ALVES ARAUJO - CPF: 055.403.553-77 (APELADO), LUZIANE ALVES ARAUJO - CPF: 338.377.498-86 (APELADO), Antônio Osório Wasconcelos Costa (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
MODI
FICAÇÃO ILÍCITA.
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PERIGO ABSTRATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DA LEI No 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e aplicou a pena de
03 anos
de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa,
pela posse de armas de fogo com numeração suprimida e modificações ilícitas
(
art. 16, parágrafo único, II e IV, da Lei no 10.826/2003
).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta, dada a ausência de perigo concreto
e
,

(
ii
) analisar o pleito subsidiário de desclassificação para o crime do art. 12 da Lei no 10.826/2003, considerando a natureza artesanal de uma das armas apreendidas.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial que atestaram o funcionamento pleno e a modificação ilícita das armas apreendidas.

4. A autoria é inequívoca, confirmada pela confissão do apelante, corroborada por depoimentos testemunhais e demais provas colhidas.

5. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de perigo concreto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando o pleito de absolvição por atipicidade da conduta.

6. A modificação ilícita e a supressão de numeração caracterizam a maior gravidade da conduta, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime do art. 12 da Lei no 10.826/2003.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. O delito do art. 16, parágrafo único, incisos II e IV, da Lei no 10.826/2003, caracteriza-se como crime de perigo abstrato, prescindindo de prova de perigo concreto. 2. A modificação ilícita e a supressão de numeração de arma de fogo configuram circunstâncias que afastam a desclassificação para o crime do art. 12 do mesmo diploma legal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 10.826/2003,
arts
. 12 e 16, parágrafo único, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.824.982/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/09/2022; TJMT, N.U 1009498-09.2023.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 21/05/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000133-23.2014.8.11.0017

APELANTE: IVANGIL PEREIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

IVANGIL PEREIRA SOARES
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2a
Vara
da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0000133-23.2014.8.11.0017
,
julgou procedente
a denúncia
oferecida pelo Ministério Público
, para condenar o réu como incurso
nas sanções do art.
16, parágrafo único, II e IV, da Lei 10.826/03
(
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
),
à pena de
03 (três) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, bem como ao pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(
id.

221707684
).

Em suas

razões recursais
(id.
221707702
)
,
a Defensoria Pública
Estadual
requer
o provimento do recurso
,

pleiteando a absolvição do réu
pela
atipicidade da conduta,
em razão da ausência de materialidade e de perigo concreto, nos termos do art. 386, III, do
CPP
.

S
ubsidiariamente
,
a desclassificação do delito previsto no art. 16, §1o, II e IV, da Lei no 10.826/03, para o previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, considerando a natureza artesanal da arma apreendida
.

Em contrarrazões
(id.

221707704
)
, o
Ministério Público Estadual
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou
parecer
pelo
des
provimento do recurso
(id.
231082194
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
, p
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
a íntegra da denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual o apelante é acusado da prática do crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
:

“
[...]
Consta do referido procedimento investigatório que, por volta das 17h do dia 08 (oito) de setembro de 2013 (dois mil e treze), na cidade de Novo Santo Antônio/MT, o acusado possuía
arma de fogo de uso permitido
, a saber
01 (uma) espingarda calibre .28 com numeração raspada
e
um revólver marca Rossi, cal. 38, n° E 100340, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do acusado onde foram localizadas duas armas acima descritas e munições, não estava no local.

Em seu depoimento perante a autoridade policial fls. 14/verso, o denunciado confirma que as armas encontradas em sua residência são de sua propriedade e decidiu tê-las para sua própria defesa.

A prova da materialidade do delito imputado ao acusado ressurge inconcussa diante do termo de exibição e apreensão de fls. 08 e do Laudo Pericial de fls. 30/32 do IP. Os indícios de autoria são indiscutíveis, mormente pelas provas testemunhais trazidas aos autos, corroboradas pela confissão do acusado.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
Ivangil
Pereira Soares como incurso no
artigo 12 da Lei 10.826/03
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória.

[...]
” (
id.
221707291
,
grifo nosso
)
.

No entanto,
cumpre desta
car que,
em alegações finais
(id.
221707680
)
,
o Ministério Público

requereu a
reclassificação
da tipificação penal da denúncia
,
originalmente baseada no art. 12 da Lei no 10.826/03
,
para o art. 16, parágrafo único, II e IV, da mesma lei
,

visto que

L
audo
P
ericial
n°
320.2.03.2016.012486-01
(id
221707295
, págs.
6/10
) comprovou que o acusado possuía arma com modificações ilícitas, como cano serrado, e numeração suprimida, condutas de maior gravidade penal.

Com efeito, o juízo
a quo
condenou o apelante
pela prática do crime
de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16
, parágrafo único, II e IV, da Lei
10.826/03)
,

à pena de
03 (três) anos
de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (id.
221707684
).

Pois bem.

Como visto, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando a atipicidade
da conduta,
em razão da ausência de materialidade e de perigo concreto
.

No entanto,
analisando detidamente os autos,
verifico
que a irresignação não merece acolhimento
.

A

materialidade
do crime está plenamente comprovada
no
:
1)

boletim de ocorrência
n° 2013.239286
(
id
.
221707293
,

págs.
03/04)
;
2)

t
ermo de exibição e apreensão (
id
.
221707293
,

pág
.
08)
;
e

3)

laudo pericial no 320.2.03.2016.082486-01 da POLITEC (
id
.
221707295
, págs.
06/1
0
)
,
atesta
ndo
,

de forma técnica,
a potencialidade lesiva das armas apreendidas
, demonstrando que
ambas estavam em pleno funcionamento e eram aptas a disparos
.

O
referido
laudo também descreve que uma das armas apresentava modificação ilícita
e
numeração suprimida

(
espingarda calibre .28 transformada em
“
pistolão
”
)
, elementos que configuram maior gravidade à conduta.

Ademais, o relatório final
(
id
.
221707295
, págs.
11
/12
)
e os depoimentos colhidos durante a instrução criminal reforçam a comprovação da materialidade do delito.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório revela-se igualmente robusto.

Ressai dos autos que, o próprio apelante
, acompanhado de advogado,
confessou

tanto na fase policial quanto em juízo que as armas apreendidas eram de sua propriedade
e que as possuía para defesa pessoal e de sua família, alegando estar sob ameaças
.

V
ejamos:

“
[...]
Que o interrogado
relata que as armas encontradas em sua residência são de as propriedades
e decidiu tê-las para sua própria defesa,
sendo que as possui há mais ou menos um ano
;
Que as comprou em Confresa
, mas não sabe o nome da pessoa que lhe vendeu; Que declara que como trabalha de entrega de malotes para os comerciantes da
cidade o mesmo resolveu adquirir as armas para se defender
como já citado acima
[...]
”
interrogatório em sede
inquisitiva

(id.
221707294
–
págs. 1/3
, grifo nosso
)
.

Em juízo (id.

221707677
),
o apelante admitiu a posse das armas
,
afirmando que as recebeu de presente de um colega, sem a devida documentação, e explicou que a espingarda não tinha numeração de série por ser de fabricação caseira, alegando que as mantinha para a defesa de sua residência.

A confissão espontânea do réu é corroborada por depoimentos testemunhais, como o de sua esposa

Luziane Alves Araújo
, que confirmou
em juízo
que o
recorrente
era proprietário das armas encontradas na residência
(id.
221707677
)
, e do policial civil
Antônio Osório
Wasconcelos
Costa

que participou da apreensão, detalhando o cumprimento do mandado de busca e a localização do armamento
(i
d.
221707294
, pág. 13)
.

Como visto, a
análise das provas demonstra que o réu possuía as armas de fogo – um revólver Rossi calibre .38 e uma espingarda calibre .28 –, ambas funcionais e mantidas de forma irregular em sua residência.

Esses elementos são suficientes para confirmar não apenas a prática delitiva, mas também a autoria atribuída ao
réu
, fortalecida pela coerência entre
a confissão,
os depoimentos testemunhais e os documentos constantes dos autos.

Diante dos elementos apresentados,
a materialidade e a autoria restam indiscutivelmente demonstradas, sendo as provas robustas e suficientes para sustentar a responsabilização penal do acusado
.

Ainda
, convém destacar que o delito em comento se trata de crime de

perigo abstrato
, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não exige prova de perigo real.

Tais condutas perturbam a ordem pública e lesionam o direito à segurança coletiva, o que autoriza a presunção de ofensa quando o agente pratica quaisquer dos núcleos verbais contidos no preceito primário.

Nesse sentido
,

segue o entendimento
do STJ
:

“[...]
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
os delitos de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido, positivados na Lei n. 10.826/2003, ainda que os citados artefatos estejam desmuniciados, são de
perigo abstrato
e, por via de consequência, tem-se por prescindível a prova da efetiva
situação de risco ao bem jurídico tutelado
. Precedentes
."

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.824.982/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 29/9/2022)
(grifo nosso).

No mesmo sentido,
é
o entendimento desta e.
Câmara:

“[...]
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "
o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta
" (
AgRg
no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018,
DJe
28/2/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.395/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 29/5/2023].

Não há falar em absolvição da prática do crime do artigo 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003, quando a materialidade e a autoria estão demonstradas de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares, segundo os quais o artefato bélico se encontrava no interior do automóvel dos acusados
.

Mesmo nos delitos de
mera conduta ou de perigo abstrato
, é sempre do réu o ônus de mostrar ter agido sob a descriminante de erro de tipo ou de qualquer excludente, o que não restou evidenciado pelos elementos coligidos nos autos
.

Após a edição do Decreto Presidencial n. 11.615/2023 de 21 de julho de 2023, as armas e as munições de calibre .38 SPL são consideradas de uso restrito, razão pela qual a conduta imputada aos réus deve ser mantida como a prevista no artigo 16, parágrafo único, do Estatuto do Desarmamento."

(
TJMT,
N.U 1009498-09.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA
PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
(grifo nosso).

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para o tipificado no art. 12 do mesmo diploma legal,
destaco
que
“
p
ara a configuração do delito do art. 16, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003, basta que o agente seja flagrado ao
portar,
possuir
, adquirir, transportar ou fornecer
arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
.

[...]."
(STJ -
AgInt
no REsp: 1729270 SC 2018/0051327-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2018)
(grifo nosso).

No
presente caso
,
ressalto que o
laudo pericial no 320.2.03.2016.082486-01
, elaborado pela
POLITEC (
id
.
221707295
, págs.
06/1
0
)
,
atestou
,
de forma técnica
e detalhada
,
que uma das armas apreendidas apresentava modificação ilícita, tendo sido transformada de espingarda calibre .28 em
“
pistolão
”
, além de possuir numeração suprimida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, § 1o, IV, DA LEI No 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUPRESSÃO OU ADULTERAÇÃO DOS SINAIS IDENTIFICADORES DO ARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TESTEMUNHO HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO DO ACUSADO – CRIME DE MERA CONDUTA – PERÍCIA TÉCNICA DISPENSÁVEL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-FERAL DE JUSTIÇA.

Para a configuração
da figura típica do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03, basta a posse ou o porte de arma de fogo “com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” - independentemente da sua classificação como de uso permitido ou restrito -, pois constitui espécie de crime autônomo, não vinculado à condicionante enunciada no caput do dispositivo
.

[...]."
(
TJMT,
N.U 0003252-36.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)
(grifo nosso).

Ante o exposto
,
em
consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo
DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO
,

mantendo
i
ncólume

a
r
. decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024